Tribunal: TCU
Processo: 031.489/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Apreciação de requerimento administrativo de servidor da Secretaria do TCU referente à averbação de salários de contribuição ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sem interrupção do vínculo com o serviço público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de requerimento formulado pelo servidor Antonio José Bezerra de Lima, Técnico Federal de Controle Externo - TEFC, para averbação dos salários de contribuição referentes ao tempo de serviço prestado ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), sem interrupção do vínculo com o serviço público, no período de 7/1996 a 7/1999, e sua contabilização no cálculo do Benefício Especial (BE), de que trata o §1o do artigo 3o da Lei 12.618/2012, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 20 da Lindb, nos princípios da razoabilidade e na proporcionalidade, e também em outros informadores da atividade administrativa, na recente jurisprudência pátria e nos arts. 16, inciso II, e 28, inciso XIV, do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. deferir, de forma excepcional, o pedido do interessado e reconhecer que não houve interrupção do vínculo com o serviço público em decorrência de sua exoneração do cargo que ocupava no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em 27/7/1999, e da posse e da entrada em efetivo exercício no cargo de Técnico Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, em 28/7/1999, de modo a assegurar a contabilização dos salários de contribuição relativos ao tempo de serviço prestado àquele tribunal estadual no cálculo do BE, de que trata o § 1o do artigo 3o da Lei 12.618/2012, na forma da legislação aplicável; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao interessado e à Administração do TCU.